Tribunal: TCU
Processo: 040.438/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo atual prefeito do município de Pirenópolis/GO, referentes (i) à negativa de repasse da assistência financeira e complementar da União, destinada aos profissionais de enfermagem, bem como (ii) o uso de recursos federais sem instrumento legal municipal que o autorize.

Inteiro teor:
Acórdão 1577/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo Município de Pirenópolis/GO e seu Prefeito, Sr. Nivaldo Antônio de Melo, referentes à suposta negativa de repasse da assistência financeira e complementar da União destinada aos pisos salariais dos profissionais de enfermagem, bem como ao suposto uso de recursos federais sem instrumento legal municipal que o autoriza; Considerando que o denunciante alegou haver: i) descumprimento, por parte do município, do prazo de trinta dias estabelecido na Portaria GM/MS 6/2017 para repasse dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados ao cumprimento do piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras; e ii) cadastramento indevido, no sistema InvestSUS, de profissionais que não fazem jus à assistência financeira/complementar da União, a exemplo daqueles contratados como pessoa física, pela via do credenciamento; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde promoveu a oitiva da Secretaria Municipal de Saúde de Pirenópolis/GO, para que se manifestasse acerca das possíveis irregularidades atribuídas ao município; Considerando que as informações prestadas demonstram a insubsistência da alegada irregularidade referente à ausência de lei municipal autorizativa, tendo em vista que, em 26/10/2023, foi editada a Lei Municipal 996/2023, do Município de Pirenópolis/GO, autorizando a abertura de crédito adicional de natureza especial destinado ao repasse da assistência de que trata a Lei Federal 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional da enfermagem; Considerando que os esclarecimentos apresentados demonstram que, a despeito do cadastramento inicial, no sistema InvestSUS, de todos os profissionais atuantes na municipalidade (efetivos e credenciados), os recursos do FNS, correspondentes à complementação para o pagamento do piso nacional dos enfermeiros, somente foram utilizados para pagamento aos servidores efetivos do município de Pirenópolis/GO, ocupantes dos cargos de técnico e auxiliar de enfermagem, já não sendo informados, desde outubro/2023, os profissionais credenciados; Considerando que, no final de 2023, a operacionalização do repasse de recursos da "assistência complementar da União" aos profissionais tratava de tema novo, cujas dúvidas pertinentes levaram a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e o Ministério da Saúde a envidar esforços de esclarecimento, a exemplo da edição da Nota Técnica 6/2024-DEGERTS/SGTES/MS, de 12/1/2024, e da publicação da 3a edição da cartilha sobre o "Piso da Enfermagem", de 5/2/2024; Considerando que, em análise dos esclarecimentos apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde de Pirenópolis/GO, a AudSaúde (peças 21-23) concluiu pela ausência de indícios de malversação de recursos públicos federais e de outras irregularidades na conduta dos gestores municipais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia do acórdão ao denunciante, para conhecimento, bem como ao Município de Pirenópolis - GO, ao Ministério da Saúde e à Confederação Nacional dos Municípios, para conhecimento e providências cabíveis; e c) arquivar os autos, retirando a chancela de sigilo do presente processo, sem prejuízo, contudo, de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88. 1. Processo TC- Processo 040.438/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirenópolis - GO. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.